Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745987-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JHM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. A agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que o valor constrito é impenhorável, porquanto inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e destinado ao pagamento de seus funcionários. Pede a antecipação da tutela recursal para desbloquear a referida quantia, bem como a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). In casu, observa-se que a agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, por entender que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade do montante bloqueado, limitando-se tão somente a indicar a existência das despesas indicadas. Pois bem. Em análise perfunctória, própria do exame da liminar, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da medida pleiteada. Com efeito, em relação à impenhorabilidade, prevalece o entendimento de que a “impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). Assim, não restam evidenciados o perigo de dano irreparável ou o prejuízo ao resultado útil do processo, pelo que a medida liminar deve ser rejeitada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator